Tribunal: TJPA
Processo: 0813114-98.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813114-98.2022.8.14.0401

APELANTE: PAULO WILLIAM DA COSTA CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE NA VENDA DE IMÓVEIS. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, c/c art. 69, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a atipicidade da conduta imputada, considerando tratar-se de mero inadimplemento contratual; (ii) avaliar a existência de insuficiência de provas a justificar absolvição com base no princípio do in dubio pro reo; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação do concurso material para crime continuado, nos termos do art. 71 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas colhidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação, especialmente os depoimentos consistentes e harmônicos das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório.

4. O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o réu utilizava-se de anúncios falsos e ardilosos para simular venda de imóveis, exigindo valores de entrada e desaparecendo após recebê-los. A defesa não comprovou a ausência de dolo ou inexistência de fraude.

5. Quanto à alegação de continuidade delitiva, a tese não se sustenta diante da diversidade de vítimas e da ausência de liame subjetivo que indique unidade de desígnios entre os crimes, caracterizando-se corretamente o concurso material, nos termos do art. 69 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Comprovados o dolo específico, a fraude e o prejuízo patrimonial das vítimas, resta configurado o crime de estelionato. 2. A palavra das vítimas, quando coesa e em consonância com os demais elementos dos autos, constitui prova suficiente para embasar condenação penal. 3. Inexistente vínculo subjetivo entre os crimes, deve ser mantida a aplicação do concurso material, e não da continuidade delitiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 71, 171, caput; CPP, art. 386, III e VII; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, ApCrim n. 0702721-20.2021.8.07.0019, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 03.08.2023; TJPE, ApCrim n. 0000512-89.2022.8.17.2870, Rel. Des. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo, 2ª Câmara Criminal, j. 20.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Paulo William da Costa Chaves apela de sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, c/c artigo 69, ambos do Código Penal (ID 12251459).

O apelante pleiteia pelo reconhecimento da atipicidade da conduta imputada, sustentando que os fatos narrados configuram mero inadimplemento contratual, sem o dolo específico necessário à configuração do crime de estelionato; Subsidiariamente, pugna pela absolvição com fundamento na insuficiência de provas, sob o princípio do
in dubio pro reo
. Em caráter eventual, postula a desclassificação do concurso material para o crime continuado, com a consequente redução da pena (ID 12251469).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (IDs 12251473), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 15154016).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, inexiste espaço para o pleito de
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de estelionato, estando a
materialidade
comprovada pela prova testemunhal, a qual também foi conclusiva com respeito a
autoria

delitiva
atribuída ao apelante, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

Segundo se infere das declarações prestadas pela ofendida, RAIMUNDA DO SOCORRO FAIOL DE SOUZA, diz ter conhecido o denunciado em decorrência de um anúncio de um apartamento que postou em jornal em Juízo, localizado na Avenida Alcindo Cacela, e, que pela localização, atenderia às suas necessidades e de seu filho que estava estudando as proximidades daquele imóvel, tendo efetuado visita ao local que àquela altura aparentava estar habitado. Por conta da negociação fez um depósito bancário, via PIX, em favor do acusado, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) em conta do Banpará, a título de entrada na venda do imóvel, e mais R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de taxas de transferência, e que receberia as chaves e o acesso ao bem a partir do mês de fevereiro de 2022. Porém, no mês de janeiro de 2022 o acusado passou a exigir mais dinheiro e não entregou o apartamento na data prometida. Segundo a ofendida, por conta dos obstáculos impostos pelo réu e pela exigência das taxas por ele requeridas, não mais seguiu com a negociação, pois sentiu que o réu não tinha a intenção de vender a ela o imóvel, apenas de receber a vantagem econômica e que somente tomou conhecimento de que teria sido vítima de fraude quando assistiu pela televisão que o réu tinha sido preso, quando, de forma espontânea compareceu à delegacia para prestar depoimento. Assegura a vítima que o mesmo imóvel que o réu tentou negociar com ela também foi oferecido a outras pessoas. Conclui seu depoimento informando ter ingressado com ação cível para tentar reaver os valores transferidos ao réu, por conta do negócio avençado, cujos valores não conseguiu reaver até o presente momento.

O segundo ofendido MARKUS ZAIRE GONÇALVES MELO, declarou em Juízo ter conhecido o réu, também em decorrência do anúncio da venda de um apartamento situado no Residencial Paulo Fontelles, em Ananindeua, cujo contrato de compra e venda foi celebrado no ano de 2021, sendo que parte do valor do negócio seria pago pelo ofendido e outra parte através de financiamento bancário. Que a parte que lhe cabia fez o pagamento em nome de uma pessoa pelo prenome “MARABELÉM QUARESMA”, suposta esposa do proprietário, de prenome “CLEMENTINO”, e que seriam amigos do réu.

Alega também o ofendido que depois de ter efetuado o pagamento, ocorreu uma espécie de conflito de interesses com o réu quando este desapareceu, sem deixar contato. Por fim diz que já tinha desistido de reaver as negociações quando, por coincidência, encontrou o acusado no cartório quando pretendia promover nova fraude contra ODENILDA MENINEA DE SOUZA, a quem pretendia vender um imóvel, tendo alertado a vítima. Acrescenta que o acusado se apresentou como corretor de imóveis e advogado, mas nunca viu a inscrição do réu ou documento que comprovasse isso nos órgãos de classe da qual o réu alegava fazer parte.

No curso da instrução também colheu-se declarações da ofendida ODENILDA MENINEA DE SOUZA, que, dentre outras coisas, disse ter conhecido o acusado quando anunciava a venda de um apartamento no aplicativo Facebook, localizado na Avenida Alcindo Cacela, próximo da Santa Casa de Misericórdia, onde trabalhava, tendo tido conhecimento de que o apartamento estava no nome de outra pessoa, o que lhe causou desconfiança, pois o denunciado teria dito que o apartamento estava no nome dele, sendo bastante convincente e se apresentando como corretor de imóveis e advogado. A ofendida diz repassado R$3.000,00 (três mil reais) ao acusado, como forma de entrada na venda e compra do apartamento, porém quando concluíam a transação no cartório, um casal entrou no local, gritando com o réu e buscando o ressarcimento de valores que teria pago aquele pela compra de imóvel. A ofendida diz ter ficado atordoada com a situação e tomou conhecimento de que o réu estava sendo acusado da prática do crime de estelionato, e que estava sendo vítima de fraude, quando sua filha lhe disse que a transferência bancária não estava sendo efetuada para o réu, mas em nome de outra pessoa. Por fim alega não ter recebido sido ressarcida pelos valores transferidos ao réu. (ID 12251459 - Pág. 3)

Em complemento, há o depoimento das testemunhas que efetuaram a prisão em flagrante, que, em juízo, afirmaram o seguinte:

As testemunhas PABLO AUGUSTO LOURENÇO e DÁRIO BOTELHO DAS MERCES, participaram da prisão em flagrante do acusado, o que somente foi possível após a vítima Markus ter comparecido a delegacia fazendo relato de que teria sido enganado pelo denunciado que, naquele momento, se encontrava no interior do cartório, próximo a delegacia, enganando a vítima Odenilda. (ID 12251459 - Pág. 4)

Nesse contexto, verifica-se que os depoimentos das vítimas formam um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, nos seguintes termos:

Pelo exame das provas colhidas nos autos, notadamente o depoimento das vítimas, se constata, sem sombra de dúvidas a intenção deliberada do acusado em praticar os delitos inseridos na exordial acusatória.

A prova produzida na instrução, revela que o álibi sustentado pelo acusado, para afastar a autoria do crime, reside no fato de que foram as vítimas que não quiseram finalizar os contratos, alegando dificuldades financeiras na quitação dos valores remanescentes a serem entregues ao acusado por força do negócio celebrado visando a aquisição do imóvel anunciado pelo réu, argumento que não se sustenta diante do que foi declarado pelas vítimas, que associado aos demais elementos fáticos arregimentados no curso das investigações e da presente ação penal, são suficientes para a condenação do réu, pela prática do crime capitulado na denúncia.

O crime de estelionato é um delito contra o patrimônio, entretanto, diferentemente de outros crimes contra o patrimônio, nessa espécie a fraude para a obtenção da vantagem ilícita constitui elemento fundamental da conduta típica, posto ser a vítima despojada de seus bens pela sagacidade do agente que, o induzindo a erro, prejudica a sua percepção da realidade.

[...]

Amparando-se nas premissas invocadas, vislumbra-se que a persecução penal apontou, de forma inconteste, ter o acusado praticado o crime descrito na basilar acusatória, uma vez que, a vista das provas apuradas nos autos, ficou demonstrado que o denunciado, se passando por corretor de imóveis, utilizava anúncios da venda de imóveis, em jornal de circulação local, de modo a arregimentar os interessados na aquisição do bem cuja documentação nunca era exibida, com quem entabulava as negociações para formalização da compra e venda onde era exigido dos compradores o pagamento de uma quantia inicial a título de entrada.

Pois bem, após a vítima efetuar o pagamento da entrada, ou sinal, tinham início as manobras para a não entrega do bem, dentre estas a exigência do pagamento de diversas despesas, não previstas na negociação, por conta do que os compradores-vítimas, com justo motivo, se recusavam a fazer esse pagamento, pois a essa altura já percebiam as artimanhas do acusado para receber nova quantias em dinheiro ao mesmo tempo em que protelava a entrega do imóvel. Em outras situações o saldo remanescente seria objeto de financiamento, entretanto o acusado não apresentava ao agente financeiro a documentação do imóvel, o que inviabilizava a obtenção do crédito, como ocorreu com a vítima RAIMUNDA DO SOCORRO RAIOL DE SOUZA, na suposta venda do imóvel localizado na Avenida Alcindo Cacela, Edf. Godoy III, apto 403, que foi enganada na quantia de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), ressaltando-se que esse mesmo imóvel também foi objeto de negociação com a ofendida ODENILDA MENINEA DE SOUZA, de quem chegou a receber o valor de R$3.000,00 (três mil reais). Ou seja o acusado negociação, ao mesmo tempo, o mesmo imóvel com mais de um interessado.

O certo é que as negociações nunca eram levadas a cabo devido os impasses criados pelo acusado, com o firme propósito de ludibriar suas vítimas, a ponto de não concretizar as avenças celebradas e nem restituir as quantias que adquiriu a título de sinal, as quais reconhece ter recebido, se disponibilizando a devolvê-las de acordo com sua condição financeira, como consta de seu depoimento em Juízo.

Em outras situações o acusado, após receber o valor do sinal das negociações sumiu, bloqueando seu celular para impedir fosse contactado pelas vítimas de modo a impedir sua localização e finalização do negócio, como aconteceu com a vítima MARKUS ZAIRE GONÇALVES DOS SANTOS MELO, que foi enganado pelo denunciado na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), pela suposta venda de um imóvel no município de Ananindeua.

Percebe-se também que em alguns casos o acusado fornecia o nome de terceiros para deposito do valor a ser feito pela vítima, como forma de burlar sua responsabilidade criminal, como especificamente em relação aos ofendidos ODENILDA MENINEA DE SOUZA e MARKUS ZAIRE GONÇALVES MELO.

De modo que a conduta do acusado se amolda perfeitamente as disposições contidas no artigo 171, do CPB.

A defesa, por sua vez, sustenta que não existe documentos comprobatório de que o acusado recebeu os valores das vítimas, como pagamento do imóvel objeto da venda. Em que pese a inexistência de prova documental nesse sentido, o depoimento das vítimas é bastante convincente quanto a esse fato e vem a ser confirmado pelo acusado quando ao prestar declarações em Juízo, não nega o recebimento dessas quantias, tanto que se propõe e a devolvê-las, de acordo com suas condições financeiras.

De resto que nenhuma das vítimas foi ressarcida dos valores ardilmente obtidos pelo acusado, por força da fraudulenta venda de imóveis, que juntas sofreram um prejuízo financeiro que alcança a ordem de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Como visto, o relato das vítimas em Juízo traz a convicção de que o réu foi o autor do Estelionato, eis que relataram em detalhes como ocorreu a conduta criminosa, a demonstrar o dolo do agente no sentido de obter vantagem ilícita em desfavor de todas elas, mediante ardil.

Entende-se, portanto, que as provas coligidas estão nos ditames do Artigo 155, do Código de Processo Penal, trazendo a certeza judiciária necessária à procedência da exordial acusatória, tendo o dominus litis, por conseguinte, se desincumbido do ônus de provar o alegado em desfavor do réu, nos ulteriores de direito. (ID 12251459)

Como se vê, o juízo de primeiro grau fundamentou com precisão a tipicidade da conduta, evidenciada pela prática reiterada de fraude na negociação de imóveis, utilizando-se de artifícios para induzir as vítimas em erro e obter vantagem ilícita. Dessa forma, restando comprovada a presença dos elementos típicos do estelionato — fraude, erro da vítima, obtenção de vantagem ilícita e prejuízo patrimonial — não há espaço para acolhimento das teses absolutórias de atipicidade ou insuficiência de provas.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado dos tribunais pátrios segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando coesa e harmônica e, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo” (TJDF,
ApCrim. n. 0702721-20.2021.8.07.0019
, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 3.8.2023), como se deu na espécie.

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, autorizam o decreto condenatório e repelem a tese de insuficiência probatória.

Por derradeiro, quanto ao pleito de aplicação de continuidade delitiva, verifica-se que não foram “verificados na hipótese os requisitos do art. 71 do CP, pois ausente o liame subjetivo a indicar a unidade de desígnios necessários à configuração da continuidade delitiva. Embora se tratem de crimes da mesma espécie, as vítimas são diversas e não há vínculo causal entre elas, caracterizando, assim, o concurso material de delitos.” (TJPE,
Apcrim n. 0000512-89.2022.8.17.2870
, Rel. Des. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo, 2 Câmara Criminal, j. 20.03.2024), hipótese retratada nos autos, devendo-se manter o concurso material de crimes conforme fundamentação do juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço o recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025